Tribunal: TJES
Processo: 5017490-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017490-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO VICTOR SCHULZ

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DA PMES.. CONTRAINDICAÇÃO. ENVOLVIMENTO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERSECUÇÃO PENAL. CONTRAINDICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que “
a
intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito
” (AI 5005800-90.2021.8.08.0000, julgado em 10/11/2022), notadamente quanto à revisão de decisões da banca examinadora de concurso público;

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560900, fixou a tese vinculante (Tema 22), de que “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020);

3. A mera existência de registro de Boletim de Ocorrência em nome do candidato, sem qualquer persecução penal, não constitui fundamento suficiente para a sua contraindicação no concurso de carreira policial;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº: 5017490-14.2024.8.08.0000

Agravante: João Victor Schulz

Agravado: Estado do Espirito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão (Id 53791292 dos autos de origem), integrada pela decisão dos embargos de declaração (Id 53856129 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado por João Victor Schulz nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que foi eliminado na fase de Investigação Social por ter um boletim de ocorrência registrado em seu nome, mesmo sem qualquer persecução penal ou indiciamento formal. Argumenta que tal eliminação viola o princípio da presunção de inocência e é desproporcional, uma vez que a ocorrência registrada não teve desdobramento judicial. Aponta ainda que o ato administrativo afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 22, que veda a eliminação de candidatos por fatos que não tenham gerado condenação com trânsito em julgado.

Decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (Id 10857465).

Decisão admitindo o pedido de reconsideração e deferindo o pedido liminar (Id 10913172)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 11387132).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, deve ser condignado que a análise do recurso interposto contra decisão que analisa pedido de tutela de urgência fica limitado ao preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o pronunciamento sobre questões que avançam sobre o mérito do processo vinculado, notadamente de elementos que não tenham sido previamente submetidos ao juízo de origem.

O apelado foi contraindicado na fase de investigação social do concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital 01/2022, em razão da existência de boletim de ocorrência em que consta seu nome e por ter omitido a informação do registro em sua declaração.

Todavia, após recurso administrativo, houve acolhimento de sua justificativa quanto à apontada omissão relativa ao boletim de ocorrência, de modo que a manutenção de sua eliminação ficou mantida apenas pela própria existência do registro policial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560900, fixou a tese vinculante (Tema 22), de que “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020, destaque não original)

E conforme se constata, o agravante foi relacionado como autor/conduzido em Boletim de Ocorrência, todavia, não há informações de que houve a representação pela suposta vítima, tampouco instauração de inquérito ou oferecimento de denúncia, o que, torna, a princípio, indevida a sua exclusão do concurso.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que “
a
intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo é excepcional, incidente nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de direito
” (AI 5005800-90.2021.8.08.0000, julgado em 10/11/2022), notadamente quanto à revisão de decisões da banca examinadora de concurso público.

O caso dos autos, é possível concluir que a contraindicação do apelado viola o princípio da razoabilidade, tendo em vista que o registro policial não decorreu nenhuma outra medida contra o agravante que pudesse comprometer seus registros, o que justifica a revisão da decisão administrativa para garantia de sua manutenção no concurso.

É a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO IRRELEVANTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA SEM DESDOBRAMENTO PROCESSUAL OU PENAL. CONTRAINDICAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. A eliminação de candidato em fase de investigação social de concurso público com base em boletim de ocorrência sem desdobramento penal ou processual é desproporcional, conforme jurisprudência do STJ. 2. A mera existência de boletim de ocorrência, sem inquérito policial ou ação penal em andamento, não constitui fundamento suficiente para contraindicar o candidato. 3. A omissão de informação irrelevante no processo de investigação social não pode justificar a exclusão do candidato. 4. Recurso provido para permitir o prosseguimento do agravante no certame, salvo outro motivo que justifique sua eliminação. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5012488-81.2024.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2024)

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele

dou

provimento
para suspender o ato administrativo impugnado, autorizando o recorrente a continuar nas demais fases do concurso, inclusive a inscrição e participação do CFSD Combatente 2022

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.